Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001806-65.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
RECORRENTE: CLEONICE AMARAL DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LR BARCELLOS SERVICOS FINANCEIROS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da não localização de bens penhoráveis. A recorrente pleiteia a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo de execução, com fundamento na ausência de bens penhoráveis, pode ocorrer sem o esgotamento prévio de todos os meios executórios legalmente disponíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo de execução com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 exige o prévio esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para a localização de bens do devedor.
4. No caso concreto, embora requerida a utilização dos sistemas Infojud, Renajud e Bacenjud, somente foi realizada consulta ao Sisbajud, não tendo havido a adoção de todas as diligências possíveis e cabíveis.
5. A ausência de esgotamento dos meios executórios inviabiliza a extinção do feito, tornando prematura a decisão recorrida.
6. A anulação da sentença é medida que se impõe, a fim de viabilizar o prosseguimento da execução, inclusive com a análise dos pedidos pendentes de apreciação formulados pela exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo de execução no âmbito dos Juizados Especiais, com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, somente se justifica após o efetivo esgotamento de todos os meios executórios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 2. A ausência de diligência quanto aos sistemas de pesquisa requisitados pela exequente torna prematura a extinção do feito, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 53, §4o; CPC, art. 782, §5o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001806-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE AMARAL DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 654.915.131-72 (RECORRENTE), ILDERLENE DAYANE DA SILVA SOUSA SANTOS - CPF: 050.886.261-26 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), LR BARCELLOS SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 43.237.898/0001-29 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025